Tribunal: STF
Processo: RE 514023
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
   LEGITIMIDADE ATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO.  DEFESA DE DIREITOS 
   INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. SÚMULA STF 286: 
   INAPLICABILIDADE.

1.	Desde o advento da Constituição Federal 
   de 1988, não há mais falar em "recurso extraordinário fundado em 
   divergência jurisprudencial", tendo em vista o contido no art. 
   102, III, e alíneas, da mesma Carta. Improcedência de aplicação 
   da Súmula STF 286. 
2.	O Ministério Público detém legitimidade 
   para propor ação civil pública na defesa de interesses 
   individuais homogêneos (CF/88, arts. 127, § 1º, e 129, II e III). 
   	Precedente do Plenário: RE 163.231/SP, rel. Min. Carlos Velloso,
   DJ 29.06.2001.
3. 	Agravo regimental improvido.